Tribunal: TJSP
Processo: 0008520-66.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Roubo qualificado e uso de documento falso – Réu reincidente – Confissão da autoria dos dois crimes, ainda que parcial em relação ao roubo – Compensação – Possibilidade;
Roubo qualificado – Presença de três qualificadoras – Aumento superior ao mínimo na terceira etapa da dosimetria – Necessidade de fundamentação – Súmula no 443, do Superior Tribunal de Justiça – Regime fechado –

Ementa:
Roubo qualificado e uso de documento falso – Réu reincidente – Confissão da autoria dos dois crimes, ainda que parcial em relação ao roubo – Compensação – Possibilidade;
Roubo qualificado – Presença de três qualificadoras – Aumento superior ao mínimo na terceira etapa da dosimetria – Necessidade de fundamentação – Súmula no 443, do Superior Tribunal de Justiça – Regime fechado – Cabimento no caso concreto – Extensão ao corréu não apelante – Recurso provido.